Tribunal: TJBA
Processo: 8004321-82.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004321-82.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERICK ALVES DA SILVA Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, ALVARO CARVALHO RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DA JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADO QUALQUER PREJUÍZO. TÃO SOMENTE DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES SEM INFLUENCIAR O ANDAMENTO DO PROCESSO. PREVALÊNCIA DO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇÃO SOBEJAM EVIDENCIADAS NOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NÃO ACOLHIDA. IRRELEVÂNCIA DA PRESENÇA DE ARMA DE FOGO. COMPROVADAS AS BOAS CONDIÇÕES DAS MUNIÇÕES POR MEIO DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, por ter sido flagrado, no dia 26/08/2023, em um matagal com um rádio de comunicação nas mãos, em atitudes suspeitas, tendo sido encontrado com ele um saco preto contendo maconha, e próximo de onde estava, mais noventa e dois tabletes e meio de maconha, totalizando 98.345g (noventa e oito quilos e trezentos e quarenta e cinco gramas), um caderno com anotações concernentes a vendas da erva verde, duas balanças digitais de precisão, além de três munições deflagradas de calibre .12, duas munições intactas de calibre .38, duas munições intactas de calibre .380, e duas munições intactas calibre .22. 2. A Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da preclusão acarretada pela juntada do laudo definitivo toxicológico após a audiência de instrução, contudo, tem-se que a juntada extemporânea do Laudo definitivo, que foi analisado tanto pela Acusação como pela Defesa em sede de alegações finais, em momento algum, trouxe prejuízo ao Apelante ou influenciou na decisão da causa. Prevalência do princípio do pas de nullitè sans grief. Entendimento em convergência com a Jurisprudência consolidada pelo STJ. Portanto, PRELIMINAR REJEITADA. 3. No mérito, malgrado o quanto argumentado, resta comprovado que houve a apreensão de substância entorpecente com o acusado (uma sacola preta com maconha), que estava em atitude suspeita dentro de uma mata e, ao avistar a guarnição policial se aproximando, tentou se evadir, dispensando o rádio comunicador que usava, assim como foram encontrados próximo de onde ele estava, cerca de 92 tabletes e meio de maconha, além de um caderno de anotações, duas balanças de precisão, telefones celulares, pás, enxadas e outras ferramentas, sendo desnecessária a prova de atos de mercancia para tipificação do delito albergado no art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Assim, diversamente do quanto alegado, não há dúvidas da prática do crime pelo Apelante, como foi relatado pelos policiais em Juízo, de forma uníssona, onde se evidencia ausência de contradição. Não é demais frisar que tais depoimentos constituem meio de prova idôneo a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, e sem que haja quaisquer dúvidas acerca da imparcialidade dos agentes, como é o caso dos autos. 5. Observa-se que sobejam evidenciadas a materialidade e a autoria da infração penal em tela, enquanto o Apelante apenas tenta rebater o que foi denunciado, declarando simplesmente que a droga não lhe pertencia, versão isolada dos fatos, que padece de credibilidade. Depondo contra o réu todas as provas coligidas aos autos, não há como reformar a sentença quanto à condenação por tráfico de drogas imposta. 6. Assim como, deve ser desprovido o recurso quanto a aventada atipicidade do delito de porte ilegal de munição de uso permitido, vez que a munição – três munições deflagradas de calibre .12, duas munições intactas de calibre .38, duas munições intactas de calibre .380, e duas munições intactas calibre .22 - foi apreendida sob a guarda do Apelante, o que configura o tipo descrito nos exatos termos do art. 14 da Lei do Desarmamento. 7. Em sentido contrário ao quanto apregoado pela Defesa, é irrelevante que a munição encontrada esteja desacompanhada de arma de fogo, ademais o Laudo Pericial atestou que a munição estava em boas condições e poderia ser usada eficazmente para a prática de crime. Precedentes STJ. 8. O simples fato de portar munição já caracteriza o delito, onde não procede a tese de atipicidade da conduta sob a argumentação de ausência de lesividade. Portar tão somente a munição, sem a arma, não retira o caráter criminoso da conduta do Apelante. Ex positis, sem razão a Defesa. 9. Por tudo quanto exposto, resta claro que não logra êxito o apelo defensivo, não havendo como reformar a decisão singular vergastada. 10. Preliminar rejeitada, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do parecer ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8004321-82.2023.8.05.0110, de Irecê/BA, na qual figura como Apelante ERICK ALVES DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitando a preliminar arguida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator.